Tribunal: CARF
Processo: 10850.001860/2004-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.001860/2004-45
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-009.254 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Embargante
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/01/2000
COFINS. BASE DE CÁLCULO
A declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, resultou no entendimento de que o conceito de faturamento, para fins de
incidência dessas contribuições sociais, corresponde às receitas vinculadas à
atividade mercantil típica da pessoa jurídica. Todavia, cabe a quem pleiteia um
direito, no caso um crédito tributário, a prova da sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar a omissão, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes,
nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose
Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
Sinteticamente, trata-se de pedido de restituição de “pagamento indevido efetuado
através de compensação, conforme autorizado pela sentença proferida nos autos do processo
judicial 94.07093243-4, de acordo com documento em anexo.” relativo a COFINS referente aos
períodos de apuração de setembro de 1999 a janeiro de 2000.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.001860/2004-45
Fl. 999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001860/2004-45

A questão, portanto, reside em interpretar a definição do conceito de receitas
operacionais, distinguindo-as das despesas não operacionais bem como os conceitos de despesas
operacionais principais e despesas operacionais acessórias de uma administradora de consórcios.
Quando do julgamento do Recurso Voluntário este Relator deixou de apreciar a
rubrica “receitas diversas”, o que foi identificado pelo Recorrente, ensejando Embargos
Declaratórios, acolhidos pelo “Despacho de Admissibilidade”
· que o crédito pleiteado se refere à inclusão indevida, na base de cálculo da
contribuição Cofins, de receitas estranhas ao conceito de faturamento dada a
inconstitucionalidade do artigo 3o, parágrafo 1o, da Lei n. 9718/98;
· que, após ser intimada, apresentou os documentos de fls. 703/748, juntando toda a
documentação necessária para comprovar o direito creditório;
· que a retificação de declarações não se configura legitima como condição para
repetição do indébito;
· que essa discussão se encontra totalmente superada na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal que, em sessão plenária, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo
1o, do art. 3o, da Lei n. 9718/98; bem como em recurso em que foi reconhecida a
repercussão geral da matéria;
· que a jurisprudência administrativa já se manifestou favoravelmente à aplicação, pelo
fisco, das decisões que declararam a inconstitucionalidade do parágrafo 1o, do art. 3o,
da Lei 9718/98, com fulcro no inciso I, do parágrafo 6o, do art. 26A, incluído no
Decreto n. 70235, de 6.3.1972, pela Lei n. 11941, de 27.5.2009 e também no Regimento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), no seu art. 62, parágrafo
1o, inciso I, aprovado pela Portaria MF n. 256, de 22.6.2009;
Assim, postula a reforma da decisão a quo, a fim de que seja deferido o direito creditório
pleiteado.
É o Relatório.”
Submetido o processo pela primeira vez a este Colegiado, foi determinada
diligência no seguinte sentido.
“a) apure a composição da base de cálculo da Contribuição COFINS com base na
documentação apresentada e na escrita fiscal e contábil, relativo aos períodos de
apuração apontados nos pedidos de restituição, e a correção dos valores inicialmente
pleiteados correspondentes à indevida ampliação da base de cálculo do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se no
prazo de dez dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento”
A Recorrente apresentou petição às e-fls, 927 na qual descreveu cada uma das
contas contábeis.
A Informação Fiscal de e-fls. 936
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001860/2004-45

Realizada a diligência, de um montante total pleiteado de R$ 116.904,56, a
fiscalização reconheceu o montante de R$ 101.359,68, diferença esta contestada pela Recorrente
em suas manifestações de e-fls. 949.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad. Relator.
1.
Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo razão e a matéria de competência
deste colegiado, razões pelas quais dele o conheço.
2.
Mérito – natureza jurídica das “receitas diversas” auferidas pela Recorrente,
administradora de Consórcios e a incidência das contribuições sobre elas.
A Recorrente tem por objeto social a administração de consórcios de bens móveis
e imóveis.
A Recorrente argumenta que na base de cálculo das contribuições foram incluídos
indevidamente valores que não integram o conceito de faturamento (e-fls 950), especificamente.
7173500501 Taxa de Administração
7173500502 Taxa de Inscrição
7193000601 Ressarcimento vendas de cotas
7193000602 Ressarcimento desp legais judiciais
7193000604 Ressarcimento despesas de alugueis
7193000605 Recuperação de despesas
7193000606 Recuperação de multas
7193000607 Alugueis e luvas terminal de cargas
7193000608 Receita de alugueis
7199900912 Receitas diversas
O objetivo dos presentes Embargos é analisar tão somente as “receitas diversas”
que foram assim expostas pela Recorrente às e-fls. 929 - 940
7199900912 Receitas diversas (Outras receitas diversas não enquadradas na atividade
principal da empresa, portanto estranhas ao conceito de faturamento)
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.254 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.001860/2004-45

Não há nos autos comprovação (hipótese argumentativa acompanhada de prova)
do que precisamente seriam as receitas diversas, não satisfazendo ao livre convencimento
motivado a alegação de que ela seria “estranha ao conceito de faturamento”.
A Recorrente deveria ter delimitado o que seriam especificamente estes valores,
vez que a este Colegiado é vedado formar seu convencimento decisório com fundamento tão
somente no senso comum e em argumentos genéricos como os apresentados.
Em relação às Receitas Diversas, tratando-se de pedido de ressarcimento, era ônus
do Contribuinte, que pleiteia o direito, provar a sua natureza, o que não ocorreu no caso
concreto.
Conclusivamente, é de se conhecer os Embargos Declaratórios para sanar a
omissão, sem efeitos infringentes, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad – Relator

Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital